Tribunal: TJES
Processo: 5000036-83.2025.8.08.0065
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000036-83.2025.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEUSELINA PEREIRA SUIM
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000036-83.2025.8.08.0065

RECORRENTE: NEUSELINA PEREIRA SUIM

RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: JUIZ ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Concedo à recorrente o benefício da gratuidade da justiça.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por NEUSELINA PEREIRA SUIM em face da r. sentença (ID 17046331) que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. A decisão de primeiro grau considerou regular a contratação de
Cartão de Crédito Consignado
, fundamentando-se nos documentos apresentados pela instituição financeira, que atestariam a manifestação de vontade da autora.

Em suas razões recursais (ID 17046332), a recorrente sustenta, em suma, a nulidade do negócio jurídico por vício de consentimento. Alega que, sendo pessoa idosa e de pouca instrução, foi induzida a erro, pois sua intenção era contratar um empréstimo consignado simples, e não um cartão de crédito com saque, modalidade contratual que desconhecia e cujos termos onerosos não lhe foram devidamente esclarecidos. Aponta falha no dever de informação por parte da recorrida e requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, com a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação por danos morais.

É o breve relatório.

A recorrida suscitou, em contrarrazões (ID 17046735), o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. Tal preliminar deve ser afastada. A peça recursal impugna especificamente os fundamentos da sentença, contrapondo ao entendimento do juízo
a quo
a tese de vício de consentimento e falha no dever de informação, o que seria suficiente para invalidar o negócio jurídico para além da sua mera existência formal.

A questão jurídica central consiste em definir se a formalização de contrato de Cartão de Crédito Consignado (RCC) por meios digitais, incluindo assinatura eletrônica e biometria, acompanhada da disponibilização de valores via saque, é suficiente para comprovar a validade do negócio jurídico, ou se, ao contrário, a contratação está viciada por violação do dever de informação por parte da instituição financeira, especialmente em se tratando de consumidora idosa e hipervulnerável.

A instituição financeira recorrida defende a regularidade da operação, juntando a Proposta de Adesão (ID 17046321), que contém assinatura eletrônica, validação biométrica com 82% de assertividade e um "Termo de Consentimento Esclarecido". Ademais, comprovou a transferência eletrônica (TED) no valor de R$ 1.166,55 para a conta de titularidade da recorrente (ID 17046323). Tais elementos, sob uma ótica puramente formal, indicam a existência do negócio jurídico.

Contudo, a despeito da assinatura da consumidora no termo de adesão, tal formalidade, em contratos bancários padronizados, não é suficiente para comprovar o cumprimento do dever de informação, previsto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.
A vulnerabilidade do consumidor exige que as informações sobre o produto, especialmente um tão complexo e oneroso quanto o cartão de crédito com RMC, sejam prestadas de forma clara, ostensiva e inequívoca.

Quando ausente a oportunidade de compreensão adequada do contrato, tais instrumentos não podem vincular o consumidor. Nesses casos, são considerados
nulos de pleno direito
, conforme estabelecem os artigos 48 e 51, inciso IV, do CDC.

No caso concreto, embora o contrato (ID 17046321) mencione tratar-se de um "Cartão Consignado de Benefício", a forma como tais produtos são frequentemente ofertados no mercado – com destaque para a liberação imediata de um valor a título de "saque" – gera a legítima confusão com um empréstimo simples. A recorrida não logrou êxito em comprovar que prestou à consumidora informações ostensivas e inequívocas sobre a diferença substancial entre as modalidades de crédito, os encargos envolvidos e a mecânica de amortização da dívida.

Dessa forma, deve ser reconhecida a
nulidade do contrato
, com o retorno das partes ao
status quo ante,
“
cabendo ao consumidor devolver o montante sacado e a instituição financeira a restituição em dobro dos valores descontados
” (Sumula 29 desse Colégio Recursal. A tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 676.608 estabelece que a
restituição em dobro
é cabível quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, não se exigindo a demonstração de má-fé (dolo). A prática de ofertar um produto complexo e oneroso de forma a induzir o consumidor vulnerável a erro configura manifesta afronta à boa-fé objetiva, justificando a devolução dobrada.

Finalmente, quanto ao
dano moral
, este se configura
in re ipsa
. Os descontos mensais indevidos sobre verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), por período prolongado (desde outubro de 2022), privando uma pessoa idosa de parte de seus parcos recursos, extrapolam o mero dissabor. Fixo o
valor da indenização
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter pedagógico-punitivo e compensatório da medida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

a)
Declarar
a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (nº 52616307);

b)
Condenar
a recorrida, FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, a restituir à recorrente, em dobro, os valores descontados de seu benefício previdenciário, os quais serão apurados na fase de cumprimento de sentença, acrescidos de correção monetária desde cada desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação;

c)
Condenar
a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção a partir da data deste julgamento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

Fica a
recorrida autorizada a compensar
o valor disponibilizado para a recorrente (R$ 1.166,55,) com os valores a serem restituídos e pagos a título de indenização.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios nesta fase, ante o provimento do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)